Tribunal: STF
Processo: Rcl 29303
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido no qual se busca extensão dos efeitos da decisão liminar concedida na presente Reclamação aos ora requerentes pois teriam sido presos em flagrante, mas não foram submetidos à audiência de custódia (Petição 162/2021 - eDOC. 182). 
    À vista do exposto, pugna pela extensão aos requerentes da providência cautelar concedida na presente reclamação, para que seja determinado ao “Juízo da Vara Única da Comarca de Morrinhos para nos autos nº 0050275-14.2020.8.06.0129 designe audiência de custódia, bem como, para os futuros autos de prisão em flagrante, que observe o ATO NORMATIVO – 0009672-61.2020.2.00.0000 do CNJ.”
    É o relatório. Decido.
    O pedido não merece acolhimento.
    No que tange ao pleito de extensão, tenho que se trata de providência que exige absoluta identidade entre as situações processuais.
    A decisão monocrática exarada nesta Reclamação examinou ato atribuído ao TJRJ que teria limitado a realização de audiência de custódia a casos de prisão em flagrante e ao final, determinou, em sede liminar, “que a autoridade reclamada realize no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.”
    Esse contexto fático, contudo, não se reproduz no caso narrado pelos ora requerentes que, em verdade, volta-se contra individual emanado do Juízo da Vara Única de Morrinhos/CE. 
    Com efeito, é indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual.
    Desse modo, considerando que não há identidade entre as situações fáticas narradas, não há como estender aos requerentes os efeitos da liminar concedida na presente ação reclamatória, sem prejuízo de que os requerentes busquem sua pretensões pelas vias processuais adequadas. 
    Finalmente, esclareço que, quando do exame do terceiro pedido de extensão neste incidente, formulado pela Defensoria Pública da União, deferi a extensão dos efeitos da decisão liminar exarada nesta Reclamação 29.303/RJ ao “Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista” (eDOC.149). 
    Diante do exposto, indefiro o pedido de extensão. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente